Tribunal: TJDFT
Processo: 0734505-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BEM. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO. IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NOS AUTOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme disposto pelos artigos 505 e 507 do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida, sob pena de violar a segurança jurídica processual.
2. Não cabe na fase de cumprimento de sentença rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo judicial, vez que a oportunidade já restou superada, estando evidenciada a ocorrência da preclusão.
3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.